Tribunal: TJPA
Processo: 0823402-71.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0823402-71.2023.8.14.0401

APELANTE: RAFAEL RIBEIRO CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, INCISOS II E VII, DO CÓDIGO PENAL. EMPREGO DE ARMA BRANCA E CONCURSO DE AGENTES. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVAS TESTEMUNHAIS E APREENSÃO DA RES FURTIVA. PRISÃO EM FLAGRANTE PRESUMIDO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO. INVIABILIDADE. CRIME CONSUMADO. SÚMULA 582/STJ. AFASTAMENTO DAS MAJORANTES. IMPROCEDÊNCIA. CONCURSO DE AGENTES CONFIGURADO AINDA QUE O COMPARSA NÃO SEJA IDENTIFICADO. EMPREGO DE FACA COMPROVADO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ. MANUTENÇÃO DA PENA E DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por
RAFAEL RIBEIRO CARDOSO
contra sentença que o condenou pela prática do crime de
roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma branca
, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de dias-multa.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir:

a) a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação;

b) a possibilidade de desclassificação para roubo tentado ou afastamento das majorantes;

c) a viabilidade de redução da pena-base abaixo do mínimo legal.

III – FUNDAMENTAÇÃO

O acervo probatório demonstrou, de forma segura, a materialidade e a autoria delitiva, notadamente pela palavra firme da vítima, corroborada pelos relatos dos policiais militares e pela recuperação imediata dos bens subtraídos em posse do acusado.

Restou configurado o crime de roubo consumado, haja vista a inversão da posse da res furtiva mediante grave ameaça exercida com faca, ainda que por breve lapso temporal, nos termos da Súmula 582 do STJ.

Mostraram-se devidamente caracterizadas as majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma branca, sendo desnecessária a identificação do comparsa.

Inviável a redução da pena-base abaixo do mínimo legal, diante da incidência da Súmula 231 do STJ, inexistindo ilegalidade na dosimetria aplicada.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Tese:

É inviável a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de circunstâncias atenuantes, bem como o afastamento das majorantes do roubo quando comprovados o emprego de arma branca e o concurso de agentes, ainda que o comparsa não seja identificado.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, emCONHECER O RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da apelação penal interposta por RAFAEL RIBEIRO CARDOSO (DEFENSORIA PÚBLICA), inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que o condenou às penas de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes/emprego de arma de fogo e corrupção de menores (art. 157, § 2°, incisos II e VII do CP (ID 26068185 - Pág.1/6).

Em suas razões a defesa pleiteou pela absolvição por insuficiência de provas, de forma alternativa, asseverou pela desclassificação para roubo tentado/afastamento das majorantes, com a revisão da dosimetria com a redução da pena-base abaixo do mínimo legal, em face da superação da sumula 231 do STJ (ID nº 26068194 Pág. 1/8)

Em contrarrazões, o
Dominus Litis
manifestou-se pelo não provimento da apelação (ID 26068196 - Pág. 2).

Nesta superior instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento do feito e no mérito pelo improvimento do recurso (ID 26376446 - Pág. 1).

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues

Desembargadora – Relatora

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade, estão presentes os pressupostos de admissibilidade, imperativo o conhecimento do apelo.

No dia 08/12/2023, por volta de 22h30min, policiais militares efetuaram a prisão em flagrante do denunciado RAFAEL RIBEIRO CARDOSO, após ter sido encontrado com 01 (uma) mochila de marca Clid, na cor preta, com diversos itens pessoais, e 01 (um) aparelho celular de marca Samsung, modelo A71, de cor preta de propriedade de RICHARD LAYON SARAME DE OLIVEIRA. Policiais militares encontravam-se em ronda no Bairro de São Brás, quando foram acionados por um rapaz, RICHARD LAYON SARAME DE OLIVEIRA, o qual informou que havia acabado de ser vítima de um roubo. O ofendido lhes disse que o responsável pela prática do crime estava na companhia de um comparsa e que ambos traziam facas em mãos, tendo estes subtraído da vítima 01 (uma) mochila de marca Clid, na cor preta, dentro da qual havia pertences pessoais, e 01 (um) aparelho celular de marca Samsung, modelo A71, de cor preta, nº (91) 98220-9210. Ato contínuo, diante da notícia, os policiais saíram em diligências para encontrar os suspeitos, ocasião em que identificaram o denunciado portando os pertences da vítima no interior do Conjunto Iapi, localizado na Avenida Cipriano Santos, CEP 66090340. Assim, todos os objetos roubados foram recuperados e o acusado detido em flagrante. Todavia, seu comparsa conseguiu evadir-se para local desconhecido, sem ser identificado. Dessa forma, foi conduzido à Seccional de São Brás e todo o material foi apreendido e encaminhado à perícia. Em depoimento na Delegacia, o ofendido RICHARD LAYON SARAME DE OLIVEIRA disse que no momento do fato estava caminhando pela Avenida Almirante Barroso em direção a um ponto de ônibus, momento em que, ao passar por uma praça, foi surpreendido pela dupla de assaltantes, os quais estavam armados com facas. Narrou que os criminosos logo anunciaram o roubo e proferiram a seguinte frase: “não reage, senão tu vais levar uma facada”, de forma que foi obrigado a entregar seus pertences. Informou que, após o roubo, os meliantes saíram correndo para dentro do Conjunto Iapi, ocasião em que a vítima avistou a viatura policial e comunicou aos agentes sobre o ocorrido. Perante à Autoridade Policial, o denunciado fez uso do direito constitucional de permanecer calado. Considerando estar presente a prova da materialidade e os indícios de autoria do crime de tentativa de furto, a autoridade policial o indiciou com espeque no art. 157, §2º, inciso II, do CPB

São os fatos.

1 DA INVIABILIDADE DO ACOLHIMENTO DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

A combativa defesa asseverou pelo pleito absolutório, por insuficiência de provas. Nesses termos, sem lastro a tese defensiva.

A prova da materialidade delitiva pode ser observada pelo termo de apreensão e entrega, ocasião em que foram entregues 01 (uma) mochila de marca Clid, na cor preta, com diversos itens pessoais, e 01 (um) aparelho celular de marca Samsung, modelo A71, de cor preta de propriedade de RICHARD LAYON SARAME DE OLIVEIRA, o qual na fase policial declarou:

Que, no momento do fato estava caminhando pela Avenida Almirante Barroso em direção a um ponto de ônibus, momento em que, ao passar por uma praça, foi surpreendido pela dupla de assaltantes, os quais estavam armados com facas. Narrou que os criminosos logo anunciaram o roubo e proferiram a seguinte frase: “não reage, senão tu vais levar uma facada”, de forma que foi obrigado a entregar seus pertences. Informou que, após o roubo, os meliantes saíram correndo para dentro do Conjunto Iapi, ocasião em que a vítima avistou a viatura policial e comunicou aos agentes sobre o ocorrido.

O réu RAFAEL RIBEIRO, perante à Autoridade Policial, fez uso do direito constitucional de permanecer calado.

Em juízo a vítima
Richard Layon Sarame de Oliveira
relatou:

Que,no dia dos fatos, estava em uma parada de ônibus, na Av. Almirante Barroso, por volta de 21h, quando percebeu um dos assaltantes caminhando em direção oposta ao outro que o estava aguardando. Foi usando uma faca que os assaltantes lhe ameaçaram, lhe revistaram e levaram sua mochila e seu aparelho de celular. Depois de assaltado, Richard atravessou a pista e foi para a parada de ônibus que fica em frente ao Terminal Rodoviário de Belém, onde encontrou uma viatura da Polícia Militar e narrou o ocorrido. Orientado por um dos policiais, conectou a sua conta gmail em outro aparelho fornecido pelo agente, o que possibilitou o rastreio e a localização de um dos acusados na posse da mochila e do celular.

Na ocasião, os policiais
militares Lenilson da Silva Machado e Pablo de Jesus Lacerda Nascimento
participaram da prisão em flagrante do acusado. Ouvidos em juízo, ambos confirmaram que tomaram conhecimento dos fatos pela vítima; que ela forneceu o email e a senha para um dos agentes rastrear o celular; que encontraram o acusado na posse dos bens subtraídos; e que o assalto foi cometido com o emprego de uma faca.

Com efeito, pela narrativa contida na exordial, que se confunde com as provas materiais e orais carreadas aos autos, as quais revelaram a integralização do delito patrimonial, protagonizado pelo réu RAFAEL RIBEIRO, o qual mediante violência e grave ameaça, viabilizado pelo emprego ostensivo de uma faca e em concurso de agentes, subtraiu 01 (uma) mochila de marca Clid, na cor preta, com diversos itens pessoais, e 01 (um) aparelho celular de marca Samsung, modelo A71, de cor preta da vítima
Richard Layon Sarame de Oliveira,

res furtiva
que foi recuperada pela polícia.

(...) O paciente foi preso em quarto de hotel, logo após a prática da conduta delituosa, em razão de a vítima ter acionado os agentes policiais comunicando o ocorrido, sendo efetuada a prisão ainda na posse de parte da res furtiva, o que configura a hipótese de flagrante presumido ou ficto, nos termos do art. 302, IV, do CPP, não se verificando a ocorrência de ilegalidade por invasão de domicílio.2. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no HC n. 780.985/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Vale mencionar que houve a inversão da posse do bem, restando consumado o crime insculpido no
art. 157, § 2°, incisos II e VII do CP, nos termos da sumula
582 do STJ.

SÚMULA n. 582 Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Nesses termos, incontroverso que o crime de roubo, se
configurou com a subtração de coisa móvel alheia, mediante grave ameaça com emprego de uma faca, depois de a haver, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência, como ocorreu na espécie, uma vez que RAFAEL RIBEIRO, utilizou de uma faca para intimidar a vítima, além de contar com a providencial ajuda de um comparsa na trama delituosa.

Diante das razões mencionadas alhures, incontroverso a presença de todos os verbos do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e com emprego de uma faca, protagonizado por RAFAEL RIBEIRO CARDOSO, não havendo motivos para se cogitar de modo diverso.

2 DA IMPOSSIBILIDADE DO PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO

Nesse ponto, inviável o acolhimento do pleito desclassificatório, uma vez que restou comprovado a efetiva participação do Réu RAFAEL RIBEIRO CARDOSO, no delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo uso de uma faca (
art. 157, § 2°, incisos II e VII do CP).

De fato, segundo as declarações da vítima
Richard Layon Sarame de Oliveira
quando percebeu um dos assaltantes caminhando em direção oposta ao outro que o estava aguardando. Foi usando uma faca que os assaltantes lhe ameaçaram, lhe revistaram e levaram sua mochila e seu aparelho de celular.

Com efeito, a versão apresentada pela vítima foi corroborada pelos relatos dos policiais que perseguiram e conseguiram deter o acusado que ainda estava na posse dos objetos roubados da vítima. Logo, diante dos fatos, temerário cogitar-se em tentativa de roubo, em face das robustas evidencias acerca da ocorrência do delito de roubo consumado.

3 DA INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA FIXADA.

A defesa pugnou pela revisão da dosimetria, readequando a pena base abaixo do mínimo em face da superação da sumula 231 do STJ. Além do afastamento das majorantes. Sem razão a defesa.

Na espécie, necessário repisar que a vítima
Richard Layon Sarame de Oliveira,
desde a fase inicial vem sustentando a versão de que

Foi usando uma faca que os assaltantes lhe ameaçaram, lhe revistaram e levaram sua mochila e seu aparelho de celular. Depois de assaltado, Richard atravessou a pista e foi para a parada de ônibus que fica em frente ao Terminal Rodoviário de Belém, onde encontrou uma viatura da Polícia Militar e narrou o ocorrido. Orientado por um dos policiais, conectou a sua conta gmail em outro aparelho fornecido pelo agente, o que possibilitou o rastreio e a localização de um dos acusados na posse da mochila e do celular. (...) (trecho retirado da sentença ID 26068185 Pág. 3)

Logo, diante do vasto material probatório que indicaram que a ação criminosa, foi viabilizada pelo uso de uma faca e com a participação de um comparsa. Desse modo, diante das inderrogáveis provas do acervo, sem razão operar-se o afastamento das majorantes hostilizadas.

Acerca do concurso de agentes a jurisprudência do STJ, orienta no sentido de que a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime. 2. Hipótese em que Corte de origem foi enfática ao confirmar que a absolvição de SEBASTIÃO por ausência de provas não implica no decote automático da qualificadora de concurso de agentes, uma vez que, de acordo com a dinâmica fática e até mesmo narrada pelo embargante, o delito foi cometido em concurso de agentes. Entendimento em sentido contrário demandaria o reexame do conjunto fático probatório, providência inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no HC n. 556.720/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 12/8/2020).

Acerca da dosimetria, é incontroverso que a pena base não poderia figurar abaixo do patamar mínimo, segundo as regras da sumula 231 do STJ, em pleno vigor. Logo, diante da intransponibilidade da sumula 231 do STJ, sem lastro o pleito defensivo.

2.5 DO DISPOSITIVO

Pelo exposto, e alinhado ao douto parecer ministerial, necessário conhecer o recurso e negar provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 04/05/2026